Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR INFERIOR À DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O sistema SARPRE, adotado pelo Tribunal para a expedição de precatórios, não admite à expedição de ordem de pagamento em valor inferior à dez salários-mínimos. A execução provisória de parcela incontroversa a ser paga pela fazenda, nesse caso, se mostra inviável por questão de ordem técnica, e não jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.